Tribunal: TJSP
Processo: 1026262-69.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
r Municipal no 350/99 – Inaplicabilidade da previsão legal que adotava como base de cálculo apenas o vencimento padrão – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de procedência mantida - Recurso e reexame necessário desprovidos
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1026262-69.2019.8.26.0562; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

05/10/2020

Ementa:
Funcionalismo – Municipalidade de Santos – Recálculo do adicional referente às horas extraordinárias, incluindo-se na base de cálculo todas as vantagens pessoais componentes da remuneração, incorporadas ou não, excluídas as de natureza eventual – Inteligência do arts. 7o, XVI, e 39, § 3o, da CRFB, bem como da Súmula Vinculante no 16 – Declaração de inconstitucionalidade, pelo C. Órgão

Ementa:
Funcionalismo – Municipalidade de Santos – Recálculo do adicional referente às horas extraordinárias, incluindo-se na base de cálculo todas as vantagens pessoais componentes da remuneração, incorporadas ou não, excluídas as de natureza eventual – Inteligência do arts. 7o, XVI, e 39, § 3o, da CRFB, bem como da Súmula Vinculante no 16 – Declaração de inconstitucionalidade, pelo C. Órgão Especial, do art. 3o da Lei Complementar Municipal no 350/99 – Inaplicabilidade da previsão legal que adotava como base de cálculo apenas o vencimento padrão – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de procedência mantida - Recurso e reexame necessário desprovidos